Tribunal: TJES
Processo: 5006502-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006502-31.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: THONY SOUZA COSTA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006502-31.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S. A.

AGRAVADO: THONY SOUZA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
NÃO CONFIGURADO. REMOÇÃO DO BEM APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRECEDENTE DO STJ.

1. -
O art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, prevê que “Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”,
enquanto o §2º do mesmo dispositivo estabelece que “No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

2. -

Da conjugação dos referidos parágrafos é possível extrair que “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente” até “Cinco dias após executada a liminar”. No caso, o ilustre Julgador singular não agiu com
error in procedendo
porque
determinou
na respeitável decisão
a citação do réu para “
para pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas)... no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da medida...”.

3. -
C
om a consolidação da propriedade do bem na pessoa do credor-
fiduciário
, o cenário será outro, havendo possibilidade de remoção do bem para qualquer local, diante dos poderes inerentes ao domínio.
A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo” (REsp n. 1.790.211/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
2-4-2019,
data da publicação/fonte:
DJe 4-4-2019).

4. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar p
rovimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES.,
da assinatura eletrônica
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006502-31.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S. A.

AGRAVADO: THONY SOUZA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco J. Safra S.A.

i
nterpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 42322710 (Pje de primeiro grau), proferida nos autos da “BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR” proposta por
ele
contra Thony Souza Costa
,
registrada sob o n. 5003164-83.2024.8.08.0021, que determinou “(i) a busca e apreensão do veículo automóvel, MARCA: HYUNDAI, TIPO: AUTOMOVEL, MODELO: IX35 GLS 4X2 2.0 16V AT4P COM AG, CHASSI: KMHJU81DBDU659973, COR: PRATA, ANO: 2012/2013, PLACA: JKP8771, RENAVAM: 00532751507, que se encontra em poder da parte requerida ou de terceiro, devendo constar os dados do depositário na certidão de busca e apreensão do veículo; (ii) a entrega do bem apreendido à pessoa e em local a ser informado pelo requerente, lavrando-se o respectivo termo; e (iii) efetivada a medida liminar, seja promovida a citação do requerido para pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas), segundo os valores apresentados na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus, bem como para, caso queira, oferecer contestação, entregando-lhe cópia desta decisão e da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, constados da data da juntada desta aos autos, sob pena de se presumir aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos alegados na inicial”.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) “Cumpre salientar a importância de conter na liminar o prazo para que seja consolidada a posse da garantia plena ao autor, sendo ele 5 (cinco) dias, contados após efetivado o cumprimento da liminar” (p. 5); 2) há “POSSIBILIDADE DA INSERÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO” (p. 5); 3) deve ser considerada a “PRESCINDIBILIDADE DA CITAÇÃO DO REU/AGRAVADO PARA DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VISANDO REAVER O BEM” (p. 8); e 4) ocorreu violação da economia processual.

R
equereu
que seja provido o recurso “concedendo-se antecipação da tutela, de forma que o prazo para pagamento do débito, com o objetivo de reaver o bem, tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, independentemente da citação do devedor” ficando permitido a ele, “após o decurso do prazo de 05 dias após a execução da liminar, retirar e alienar o veículo apreendido, exceto se neste interregno ocorrer o pagamento da integralidade da dívida”
(id 8392457, p. 17).

O recurso não deve ser provido.

O art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, prevê que “Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”,
enquanto o § 2º do mesmo dispositivo estabelece que “No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

Da conjugação dos referidos parágrafos é possível extrair que “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente” até “Cinco dias após executada a liminar”. No caso, tenho que o ilustre Julgador singular não agiu com
error in procedendo
porque
determinou
na respeitável decisão
a citação do réu para “
para pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas)... no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da medida...”.

Lado outro, também observei que na respeitável decisão recorrida foi determinada “
a entrega do bem apreendido à pessoa e em local a ser informado pelo requerente, lavrando-se o respectivo termo”.

Demais,
saliento que, com a consolidação da propriedade do bem na pessoa do credor-
fiduciário
, o cenário será outro, havendo possibilidade de remoção do bem para qualquer local, diante dos poderes inerentes ao domínio.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo” (REsp n. 1.790.211/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
2-4-2019,
data da publicação/fonte:
DJe 4-4-2019).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria pelo improvimento do recurso.
Voto com o relator